Tribunal: STF
Processo: Rcl 79706
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Mauro Mayer da Silva formalizou reclamação em que se alega violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo, que possui o seguinte teor:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Argumenta que “não possui acesso à integralidade de todos os documentos apreendidos durante o cumprimento das medidas cautelares deferidas nos autos da representação n. 0010464-36.2024.8.12.0001, tampouco foi concedido o acesso a integralidade dos autos da PIC n. 06.2024.00001049-9”.

Pretende seja deferida medida liminar para que se determine:

“(...)  a imediata suspensão do prazo para elaboração de resposta à acusação nos autos da ação penal N. 0900072-28.2025.8.12.0049, até que o Reclamante, por intermédio de seu advogado, tenha acesso integral e efetivo às mídias e documentos probatórios constantes dos Autos de Quebra de Sigilo de Dados que atualmente tramita na Vara Única da Comarca de Rio Negro sob os Autos N. 0010464-34.36.2024.8.12.0001, bem como a integralidade do acesso ao PIC N. 06.2024.00001049-9/GAECO, além do Relatório de Análise de Dados: N. 0019/2023/GECOC, N. 044/2023/GECOC, N. 050/2023/GECOC, N. 051/2023/GECOC e N.052/2023/GECOC, no formato original da ferramenta utilizada para a coleta dos vestígios digitais; ” 

Ao final, pede, em síntese, a confirmação da medida liminar.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

De plano, anoto o entendimento desta Suprema Corte no sentido de garantir o acesso amplo da defesa a procedimento investigatório, salvo quanto às diligências em curso, com apoio na autoridade do enunciado n. 14 da Súmula Vinculante (Rcl 48.695, ministra Cármen Lúcia; Rcl 38.778 AgR, ministro Ricardo Lewandowski:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EMANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 
1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(Rcl 47.109 AgR, ministra Rosa Weber) 

3. Ante o quadro, julgo parcialmente procedente a reclamação, para garantir ao reclamante acesso aos autos do feito criminal indicado, salvo quando se referirem a diligências em curso, nos termos da orientação jurisprudencial firmada pelo Plenário no inquérito n. 3.983, relator o ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de maio de 2016. 

4. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente